Tribunal: TJMT
Processo: 1023828-33.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023828-33.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FLAMBOYAN MODAS LIMITADA - CNPJ: 37.453.644/0008-11 (APELADO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TAXA DE PUBLICIDADE COMPLEMENTAR. COBRANÇA CALCULADA POR METRAGEM DO ANÚNCIO.
BIS IN IDEM
. BASE DE CÁLCULO DESVINCULADA DO CUSTO DA FISCALIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que declarou a nulidade de cobrança complementar de taxa de publicidade, no valor de R$ 9.865,16, relativa a documento de arrecadação emitido por autoridade fiscal.

2. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a ilegalidade da cobrança por ausência de respaldo legal e técnico na definição da base de cálculo utilizada.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se a cobrança de taxa de publicidade com base na metragem do anúncio é válida, à luz do art. 77 do CTN e da jurisprudência consolidada, e se tal cobrança configura bis in idem, diante do pagamento anterior de taxa regular no mesmo exercício.

III. Razões de decidir

4. A taxa de publicidade somente é válida quando guarda correspondência direta com o custo da atividade estatal, nos termos do art. 77 do CTN.

5. A adoção da metragem do painel como base de cálculo não se relaciona diretamente com o custo da atividade de fiscalização, configurando elemento estranho ao poder de polícia.

6. A cobrança adicional, sem demonstração de erro no lançamento anterior e sem comprovação técnica da metragem efetiva do anúncio, configura duplicidade de incidência tributária sobre o mesmo fato gerador, em ofensa ao princípio da legalidade tributária.

7. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a ilegitimidade da base de cálculo fundada em metragem do anúncio publicitário, por ausência de relação com o custo da fiscalização exercida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É ilegítima a cobrança de taxa de publicidade fundada na metragem do anúncio quando não demonstrado vínculo direto entre esse critério e o custo da atividade estatal fiscalizatória.”

“2. A exigência de valor complementar da taxa, após quitação regular do tributo originalmente lançado, configura bis in idem quando não justificada por erro material ou omissão no lançamento anterior.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida nos autos da
Ação Anulatória com Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada por
Flamboyan Modas Ltda.
, visando à declaração de nulidade da
Taxa Complementar de Publicidade
lançada mediante o
Documento de Arrecadação Municipal n.o 99951373
, relativo ao
Auto de Notificação n.o 57452
, sob o valor de
R$ 9.865,16
.

Na inicial, a empresa autora sustenta, em síntese, que já havia quitado regularmente a taxa de publicidade relativa ao exercício de 2022, no valor de
R$ 2.535,37
, o que comprova ausência de inadimplemento. Alega que o Município realizou
novo lançamento complementar
, baseado em
cálculo equivocado da metragem do painel publicitário
, o que, segundo defende a autora, teria levado à
cobrança indevida e desproporcional
. Aponta ainda ausência de fundamento legal para fixação da base de cálculo da taxa com base em metragem do anúncio, o que violaria o artigo 77 do Código Tributário Nacional, gerando
bis in idem
.

A liminar foi deferida pelo juízo de piso para suspender a exigibilidade da taxa mediante depósito integral em dinheiro, nos termos da Súmula 112 do STJ e do art. 151, II, do CTN.

O Município, em contestação, alegou a
legalidade do lançamento
da taxa complementar, defendendo que o cálculo observou as disposições da legislação municipal, especialmente os artigos 287, 287-A, 291 e 291-A da LC n.o 043/97 e o artigo 30 da LC n.o 443/17 e que a metragem do anúncio justifica a majoração do valor cobrado, especialmente para coibir a poluição visual na cidade.

Em sentença, o Juízo da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT
julgou
procedente o pedido inicial
, para declarar a
nulidade da cobrança complementar da taxa de publicidade
, confirmando a tutela anteriormente concedida.

O magistrado destacou, entre outros pontos, a
inconsistência nas informações fiscais
, a
ausência de correspondência entre a metragem efetiva e aquela utilizada no lançamento
, bem como a
falta de indicação clara do item da tabela tributária municipal aplicado ao caso concreto
.

Irresignado, o Município interpôs o presente
recurso de apelação
, insistindo na legalidade da cobrança e alegando que o lançamento deriva do regular exercício do poder de polícia. Argumenta que a base de cálculo leva em consideração a metragem do painel, sendo essa prática amparada pela legislação local. Requereu, ao final, a reforma integral da sentença para validar o lançamento tributário.

Em
contrarrazões
, a parte apelada pugna pela manutenção da sentença a e a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §3o, do CPC, em razão da sucumbência recursal.

O
Ministério Público
manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção, nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação CNMP no 34/2016.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelo não comporta acolhimento.

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida nos autos da
Ação Anulatória com Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada por Flamboyan Modas Ltda., cujo objeto é a
nulidade da cobrança complementar de Taxa de Publicidade
, consubstanciada no
Documento de Arrecadação Municipal n.o 99951373
, relativo ao
Auto de Notificação n.o 57452
, por suposta diferença de metragem no painel publicitário.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial, ao reconhecer que a cobrança complementar da taxa de publicidade foi realizada com base em metragem inconsistente e sem respaldo fático ou jurídico, violando o princípio da legalidade tributária, configurando
bis in idem
e adotando critério de base de cálculo dissociado dos custos da atividade fiscalizatória, em afronta ao art. 77 do CTN e à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

O Município, em seu recurso,
defende a legalidade do lançamento
, sustentando que este decorreu do exercício regular do poder de polícia e se pautou na metragem efetiva do anúncio, segundo critérios estabelecidos na legislação municipal.

No entanto,
razão

não lhe assiste
.

Nos termos do
art. 77 do CTN
, as taxas devem ter como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização de serviço público específico e divisível.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor que
a base de cálculo das taxas deve guardar relação direta e proporcional com o custo da atividade estatal desempenhada
.

No caso concreto, a utilização da metragem do painel publicitário como parâmetro para o valor da taxa
não se vincula diretamente ao custo da atividade estatal de fiscalização
, ultrapassando o escopo legítimo do poder de polícia e violando o disposto no art. 77 do CTN, que exige correlação entre o tributo cobrado e a atuação administrativa específica que o fundamenta.

A esse respeito, é oportuno citar a
ementa da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça
, em julgamento absolutamente análogo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE. BASE DE CÁLCULO. M2 DO ESPAÇO OCUPADO PELO ANÚNCIO. ELEMENTOS ESTRANHOS À ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO DECORRENTE DO PODER DE POLÍCIA. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 77 DO CTN. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança das taxas de licença para publicidade é legítima, pois fundamentada no exercício regular do poder de polícia do poder público municipal.
Contudo, se afigura ilegal a adoção das proporções do tamanho da placa publicitária, como elemento componente da base de cálculo do tributo. O valor da taxa deve ser equivalente aos custos da atividade de fiscalização e este não apresentaria qualquer variação significativa em função das dimensões do anúncio publicitário veiculado pelo contribuinte, uma vez que o fato de ser maior ou menor a placa publicitária não implica maior ou menor gasto do poder público com o custeio da atividade fiscalizatória.

(
TJMT, Ap. Cív. 0019909-44.2008.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 15/07/2020, DJE 27/07/2020
) (destaque nosso)

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
igualmente confirma essa diretriz. Destaco, por sua pertinência e atualidade, a decisão monocrática proferida no
AREsp 2295636/SP
, de relatoria do Ministro Francisco Falcão, que tratou de hipótese praticamente idêntica, e foi categórico ao registrar que:

Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em desconformidade com a jurisprudência desta Corte, porquanto o Superior Tribunal de Justiça firmou precedente específico no sentido de que a taxa de licença de publicidade não poderia variar de acordo com o tamanho e as dimensões do anúncio. Tal fiscalização ocorreria a primo ictu oculi:

Nesse sentido:

TRIBUTARIO. TAXA DE LICENÇA DE PUBLICIDADE. BASE DE CALCULO.
A TAXA DE LICENÇA DE PUBLICIDADE NÃO PODE TER COMO BASE DE CALCULO "O ESPAÇO OCUPADO PELO ANUNCIO NA FACHADA EXTERNA DO ESTABELECIMENTO", PORQUE O TRABALHO DA FISCALIZAÇÃO INDEPENDE DO TAMANHO DA PLACA DE PUBLICIDADE (CTN, ART. 78).
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. (REsp n. 78.048/SP, relator Ministro Ari Pargendler, Segunda Turma, julgado em 18/11/1997, DJ de 9/12/1997, p. 64657.)

E, ainda, mutatis mutandis, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que a taxa pelo exercício do poder de polícia não pode variar pelo tamanho da empresa ou do número de seus funcionários. Nesse sentido, confira-se:

TRIBUTÁRIO ? TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO ? BASE DE CALCULO. 1.Em relação à alínea "b", a nova redação dada ao permissivo constitucional pela Emenda Constitucional no 45/2004 transferiu ao Supremo Tribunal Federal a competência para julgamento de recurso contra decisão que julgar válida lei local contestada em face de lei federal (art. 102, III, "d" da CF). 2. Competência do STJ quanto à alínea "b" mantida em relação aos recursos especiais já interpostos antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n.o 45/2004, porquanto a alteração superveniente da competência, ainda que ditada por norma constitucional, não afeta a validade da sentença anteriormente proferida, preservando-se a competência recursal do Tribunal respectivo. Precedentes do STF e da Primeira Seção do STJ (REsp 598.183/DF). 3. A base de cálculo da taxa impugnada não pode variar em função do número de empregados ou da quantidade de equipamentos existentes no estabelecimento sujeito ao poder de polícia. Precedentes do STJ e do STF. 4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 733.411/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 2/8/2007, DJ de 13/8/2007, p. 355.)

(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, c, do RISTJ, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, para restabelecer a sentença que concedeu a ordem, declarando a inexigibilidade da taxa de licença de publicidade calculada pela metragem do anúncio”
(destaques nossos)

O julgamento acima reafirma a orientação consolidada de que
o tamanho do anúncio publicitário não representa fator de majoração dos custos da fiscalização
, o que torna ilegal o critério adotado pelo Município de Cuiabá.

Ademais, cumpre observar que a sentença apontou a
ausência de demonstração técnica da real metragem utilizada
, bem como a
ausência de motivação quanto à aplicação concreta da tabela tributária municipal
, revelando incerteza na própria constituição do crédito tributário. Ressalte-se, ainda, que a contribuinte já havia efetuado o pagamento integral da taxa de publicidade originalmente lançada, de modo que a posterior exigência de valor complementar, sem respaldo técnico idôneo, acaba por configurar indevida duplicidade de cobrança sobre o mesmo fato gerador, caracterizando
bis in idem
.

Dessa forma, a sentença está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante.

Ante o exposto
,
nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá
.

Condeno o apelante ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios majorados para 11% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85, §11, do CPC, em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025